Tribunal: TJES
Processo: 5000983-92.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-92.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: JOAO CARLOS FRANCA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DECORRENTE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
em face da decisão de Id. 15840306 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, em razão de, nos autos de origem, ter
havido prolação de sentença (ID 7132480) e posterior acórdão (ID 17213774).

Aduz o embargante que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória em cumprimento de sentença, que julgou improcedente a impugnação do embargante.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Insta salientar que, nos Juizados Especiais, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
deferiu
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o que não se afigura nos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais, e o princípio constitucional de duração razoável do processo não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória irrecorrível.

No mesmo sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL, NOTADAMENTE PORQUE O FEITO SE ENCONTRANDO AINDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSUI VIAS PRÓPRIAS PARA QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO, QUE NÃO PELA VIA AUTÔNOMA E ATÍPICA PARA A HIPÓTESE
. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE CASO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA O ERÁRIO PÚBLICO. CONFORME ELUCIDADO PELO RELATOR DA DECISÃO MONOCRÁTICA,
O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, NOTADAMENTE QUANDO AINDA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM.
ADEMAIS, A QUESTÃO VERSA SOBRE IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA A QUAL SE EFETIVAMENTE COMPROVADA COMO INDEVIDA, PODE PERFEITAMENTE SER RESSARCIDA AOS COFRES PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (JECES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000458-18.2022.8.08.9101. Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO. Julg: 10/04/2023)

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada, ainda que por fundamento diverso.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)